Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-35.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de ato jurídico de adjudicação por fraude, c.c. restituição de valores pagos, multa e indenização por danos materiais e morais. Improcedência da ação. Inconformismo da autora. Anulação não da expedição da carta de adjudicação, mas da conta que deu ensejo a expedição da referida carta. Independentemente de ser a própria adjudicação ou da conta, a discussão está

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de ato jurídico de adjudicação por fraude, c.c. restituição de valores pagos, multa e indenização por danos materiais e morais. Improcedência da ação. Inconformismo da autora. Anulação não da expedição da carta de adjudicação, mas da conta que deu ensejo a expedição da referida carta. Independentemente de ser a própria adjudicação ou da conta, a discussão está acobertada pelo manto da coisa julgada. Exegese dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. Ocorrência do fenômeno da coisa julgada, independente de ser material ou formal, para garantir o princípio da segurança jurídica. Aplicação do artigo 966, § 4o, do CPC. Reconvenção. Condomínio. Inexistência de prejuízo a ensejar a declaração de nulidade. Mera irregularidade formal. Imposição de repasse dos rendimentos aos reconvintes, o qual foi auferido com exclusividade pela reconvinda. Inexistência de provas de que esta entregou financeiramente a cota-parte dos reconvintes. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.